Tribunal: TJDFT
Processo: 0730585-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA E VERIFICADA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO EXPANSIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXTINTA. ART. 485, V, DO CPC.
1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e, no caso em tela, o mesmo pedido formulado na ação da qual derivou o presente agravo foi efetuado nos autos no 0709839-93.2020.8.07.0015, entre as mesmas partes e com base na mesma causa de pedir.
2. Preliminar suscitada de ofício. Ação extinta sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC. Efeito translativo expansivo do agravo de instrumento.